Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022165-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON ABREU BALDEZ - CPF: 609.373.093-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022165-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Emerson Abreu Baldez

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Emerson Abreu Baldez

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se a Unidade consumidora informada pela concessionária de energia elétrica como pertencente ao consumidor estava instalada no mesmo endereço informado na exordial, de outra ação ajuizada pelo autor, como o sendo de sua residência,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, afasto a preliminar e no mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para:
a)
reconhecer a inexistência de relação jurídica da parte Reclamante com o serviço prestado na UC nº 6/254055-7;
b)
determinar a exclusão no nome da parte Reclamante dos cadastros relativos à UC, bem como, das respectivas despesas/cobranças, junto à Empresa Reclamada;
c)
declarar a inexistência do débito apontado no montante de R$ 164,33 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos);
d)
determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (
cinco
) dias;
e)
condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
f
)

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e,
g)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de R$ 164,33, datado de 16/12/2019, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, já que a unidade consumidora da sua residência sempre esteve em nome de terceiros.

Já a Reclamada, em sede de defesa, argumenta que o autor é titular da Unidade Consumidora nº 6/254055-7, localizada na RUA NOVE, 31, QD 9, BAIRRO: JARDIM INDUSTRIAL, COXIPO DA PONTE/MT, CEP: 78098730, sendo que o débito inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é originário de tal contrato e, até o momento, não foram adimplidos.

Pois bem. No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que foi juntado pela Ré à ficha cadastral da unidade consumidora em nome do autor, bem como o relatório de faturas pendentes e o histórico de consumo, documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, conforme consta na defesa apresentada e não foi impugnado especificamente pelo autor, o endereço informado pelo autor nos autos Pje n. 1008728-66.2019.8.11.0001, como o sendo de sua residência, é exatamente o mesmo onde foi instalada a UC que deu causa ao débito objeto destes autos.

Desta forma, por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava a majoração da condenação a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso do autor e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022